Tribunal: TJPA
Processo: 0010740-39.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010740-39.2019.8.14.0049

APELANTE: DIEGO DA CRUZ SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRELIMINAR.
NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. DESCABIMENTO.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA
.

IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso dos autos, foram apresentados outros elementos
probatórios, independentes do reconhecimento feito em delegacia, que
atestaram a autoria delitiva.
O art. 226 do CPP constitui mera recomendação
.

2.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado, não há como acolher a pretensão defensiva de
absolvição
por negativa de autoria;

a.

Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestidas de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhes foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.

3.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas

4.

Recurso conhecido e não provido
, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0010740-39.2019.8.14.0049

COMARCA: SANTA IZABEL- VARA CRIMINAL

APELANTE: DIEGO DA CRUZ SOUZA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Desa. EVAB DO AMARAL COELHO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Diego da Cruz Souza,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o
condeno ao cumprimento inicial de reprimenda em regime fechado, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
pelo cometimento do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (
Art. 157, § 2º-A, I, do CPB).

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“Noticia a peça policial que, em data de 01 de novembro de 2019, por volta das 19h30min, a vítima Isis Hannah Oliveira da Silva, retomava de um salão de beleza em direção à sua residência, localizada na Rua Pedro Rodrigues da Cunha, Bairro São Raimundo, quando na Avenida Francisco, nesta cidade, foi abordada por um nacional, posteriormente identificado como sendo o ora denunciado, o qual mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, exigiu que a mesma entregasse o seu aparelho de telefonia celular da marca Apple, modelo iphone X, cor preto.
.”

Inconformado com o édito condenatório, o apelante roga: (i) nulidade do reconhecimento de pessoas; (ii) insuficiência probatória; (iii) afastamento da majorante da arma de fogo.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita Da Costa,
de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação

.

É o relatório.

Encaminho à revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por Advogados. Conheço.

1.

PRELIMINAR

1.1.

NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS

De início, no tocante à
preliminar de nulidade de reconhecimento de pessoas,
averbo, desde logo, não merece prosperar.

Isso porque, averbo ser assente neste E. Tribunal de Justiça, entendimento que não possui relevância a eventual inobservância do procedimento para o reconhecimento previsto no art. 226, inciso III e parágrafo único do Código de Processo Penal, seguindo posição do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o referido dispositivo legal traz
"
uma
recomendação legal,
e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato”
(AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020).

Ademais, importante salientar que a nulidade arguida é relativa, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo, elemento imprescindível para fins de nulidade, consoante regra estatuída no art. 563
[1]
, caput, do CPP, onde reporta o princípio do prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Referido princípio é um dos mais relevantes em matéria de nulidade, visto que ele deve estar presente em todas as declarações de invalidade de qualquer ato (ou de qualquer processo).

Nesse ponto, há de ser analisado o suposto prejuízo, posto que, em dissonância ao alegado pela defesa do recorrente, a vítima e testemunhas, em juízo, ratificaram, de forma segura, ser o apelante Diego da Cruz Souza como autor do delito do fato ocorrido em 01/11/2019.

Frise-se ainda que, conforme consta na sentença, está comprovado nos autos que o bem subtraído foi encontrado quando da detenção do recorrente em flagrante, sob sua posse e que sequer houve o reconhecimento formal previsto no código de processo penal, eis que prescindível, quando houve outros elementos de prova que sustentaram a condenação.

Portanto, constata-se que as provas colhidas na fase de investigação, foram corroboradas por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida
.

Sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

2. MÉRITO

2.1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Inicialmente, destaco que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser combatidos e provados pela própria defesa, e nesse caso não há amparo legal para justificar as alegações defensivas que ensejem a absolvição do referido crime.

Notadamente, em relação ao pleito de
absolvição do delito de roubo majorado
, anoto, de pronto, que não procede a
alegação de negativa de autoria e insuficiência probatória,
sobretudo considerando que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas
a respaldar a manutenção da condenação.

Isso porque a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelos autos de apreensão e apresentação, autos de entrega, boletim de ocorrência policial e depoimentos testemunhais e da vítima.

Para melhor esclarecimento, vejamos excerto da sentença condenatória, especificamente no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento, na fração de interesse,
verbis
:

“(...) No mais, há provas suficientes e adequadas a condenação de
DIEGO DA CRUZ SOUZA
pelo Roubo Majorado. A materialidade resulta demonstrada através do auto / termo de exibição e apreensão de objeto (id n. 62527195 - pág. 04) e no auto de entrega (id n. 62527195 - pág. 06). Já a autoria se encontra consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das vítimas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em fase inquisitorial, identificando o acusado como o responsável pela subtração de objetos, mediante grave ameaça, exercida com uma arma de fogo. (...) Não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório amealhado ao longo da instrução é suficiente para ensejar a condenação. Ademais, a Defesa não conseguiu apresentar qualquer justificativa plausível ao fato do bem subtraído ter sido encontrado em poder do réu, minutos após a empreitada delitiva. Cabe ressaltar, ainda, a importância da palavra da vítima em crime contra o patrimônio, principalmente quando não houver obscuridades e contradições com outros elementos de prova.”

Em seus depoimentos em juízo, a
vítima e testemunhas

informaram com vastos detalhes a comprovação da autoria e materialidade do delito
, conforme trechos abaixo transcritos da sentença, no ponto de interesse:

“A vítima
ISIS HANNAH OLIVEIRA DA SILVA
, em juízo, relatou que se dirigia a casa de seu namorado e, ao descer do carro com o celular em mãos, foi abordada por um indivíduo, em uma motocicleta e portando uma arma de fogo, o qual exigiu o aparelho telefônico, sendo tal ordem atendida. Após a fuga do assaltante, começou a gritar e foi amparada pelo namorado e alguns familiares destes. Ato contínuo, começou a rastrear o telefone subtraído e se dirigiu ao local indicado, juntamente com uma guarnição da polícia militar. Ao chegar ao endereço da localização, a polícia foi atendida pelo acusado, o qual relatou ter achado o telefone há cerca de 30 (trinta) minutos na rua, contudo a declarante ressaltou que entre a empreitada delitiva e o momento em que chegaram à residência apontada pelo GPS havia passado cerca de 10 (dez) minutos, motivo pelo qual a polícia levou o acusado a delegacia para os procedimentos de praxe”.

Já as testemunhas
PM AMARILDO SILVA DAS CHAGAS e PM JEFFERSON LUIZ SOUZA FERREIRA
, em juízo, relataram que foram acionados pelo interativo e se deslocaram ao endereço da

vítima, a qual relatou que estava rastreando o seu aparelho celular. Imediatamente, todos se dirigiram

ao local apontado pelo GPS e lá encontraram o acusado com o aparelho subtraído. Ao ser questionado,

o réu informou ter achado o celular na rua, história que não foi aceita pelos policiais, principalmente

em razão da vítima ter apontado o acusado como autor do crime.

Adiante, a testemunha
ARTHUR BRENDO DE AMORIM BRITO
, em juízo, referiu ser namorado da vítima, bem como ratificou os depoimentos já coligidos acima.

Importante enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório, pois a
inda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação
.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissenso jurisprudencial, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados. Não demonstrada a divergência nos termos exigidos, incide a vedação prescrita na Súmula n. 284/STF. 3. Para que fosse possível a análise das teses de absolvição, de desclassificação para o crime de receptação ou de exclusão das causas de aumento de pena do crime de roubo, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 4. As postulações genéricas de reconhecimento da forma tentada do crime e de afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima não devem ser conhecidas com base na Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de explicitar os argumentos para respaldar os pedidos, não logrando delimitar de forma específica as razões de sua insurgência. 5. O regime inicial fechado, imposto à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, está justificado na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante. Dessa forma, não se verifica a arguida ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP, pois, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021).

Informações Complementares à Ementa:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...].

..............................................................................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

Destaca-se, neste ponto, que, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor e suas palavras, por serem emanadas de agentes públicos no exercício da função, merecem credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostram-se em consonância com as provas coligidas aos autos.

No caso vertente, em análise,
em que pese a tese de inocência sustentada, a participação do recorrente encontra-se sobejamente comprovada nos autos, em especial, pelos depoimentos prestados pela ofendida e testemunhas ao longo da instrução.

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra da vítima, que, estando mais próxima da ação delitiva, foi capaz de indicar, sem sombra de dúvidas o réu como autor da infração criminal, conforme vastos depoimentos acima.

Importante destacar que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos. Por outro lado, a versão apresentada pela vítima, encontra-se harmônica e plenamente amparada pelas demais provas carreadas aos autos e garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Parafraseando o ilustre representante do Órgão de Acusação:
“(...)
Assim sendo, em que pese os argumentos do Apelante, a tese de absolvição não merece ser acolhida, pois existem provas suficientes nos autos que comprovam que ele cometeu o delito em questão.”

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS QUE DECORRERAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DELITO-MEIO E DELITO-FIM. PRECEDENTES. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A BOA-FÉ DA PACIENTE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- A condenação da paciente não foi baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, inclusive, pelo fato de a res furtiva, pertencente a uma das vítimas, ter sido encontra em seu poder. Nesse contexto, não procede a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal a quo, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.
- O Tribunal local assentou que os delitos de roubo majorado e de receptação decorreram de desígnios autônomos, cujos momentos consumativos foram diversos, não se verificando, assim, a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra. - Rever tal entendimento demandaria, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita. - Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que tinha plena ciência da origem ilícita do bem, o que torna impossível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. Diante disso, para se modificar o que restou assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário a incursão em matéria-fático probatória, tarefa inviável nesta via estreita do writ. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a fixação de regime mais gravoso, é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito. - No presente caso, a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial desfavorável, o que justifica o recrudescimento do regime, inexistindo, portanto, coação ilegal a ser sanada por esta Corte. Precedentes. - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese para absolvição do crime de roubo majorado
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a manutenção do édito condenatório com a condenação dos recorrentes, é medida que se impõe.

2.2. MAJORANTE DA ARMA DE FOGO

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão de arma em posse do Apelante.

No caso dos autos, a vítima relatou de forma segura que ao ser abordada o Recorrente estava munido com uma arma de fogo.

A ofendida Isis Hannah Oliveira da Silva declarou em juízo que:

“(...)
que se dirigia a casa de seu namorado e, ao descer do carro com o celular em mãos, foi abordada por um indivíduo, em uma motocicleta e portando uma arma de fogo, o qual exigiu o aparelho telefônico, sendo tal ordem atendida
(...)”

O depoimento da vítima revela com clareza de detalhes o
“modus operandi”
da ação delituosa, não deixando dúvidas que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo.

Ainda, o entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, a vítima relatou que o Recorrente portava arma no dia do evento criminoso, não existindo dúvidas quanto a essa alegação.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica das vítimas.

Ante o exposto, em face da fundamentação supra
, em conformidade com o parecer ministerial,
entendo que os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que
conheço o recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 19 de abril de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]

Art. 563.
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Belém, 27/05/2024